Tribunal: TJMT
Processo: 1007495-50.2023.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007495-50.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), DIONATAS BAPTISTA FERREIRA - CPF: 070.586.481-23 (APELANTE), DIVALDO SILVA MENDES - CPF: 617.486.283-64 (APELANTE), ARITANO DE JESUS RIOS - CPF: 023.879.505-50 (ADVOGADO), IZAQUE LOURENCO COSTA - CPF: 045.502.361-16 (APELANTE), FRANCISCO XIMENES DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 333.616.571-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. AÇÃO PRATICADA COM DIVISÃO DE TAREFAS. CONCURSO DE MAJORANTES AFASTADO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. EXCLUSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelas defesas dos réus, contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I), à pena idêntica e individual de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 23 dias-multa e indenização mínima de R$ 3.500,00.

2. Fatos relevantes:
(i)
crime praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas;
(ii)
vítima mantida sob restrição de liberdade por aproximadamente seis horas;
(iii)
reconhecimento fotográfico de um dos apelantes pela vítima;
(iv)
locação de galpão para ocultação do caminhão e carga subtraída;
(v)
investigação policial que confirmou a participação dos apelantes em organização criminosa especializada em roubos de carga;
(vi)
juízo que aplicou duas majorantes na terceira fase, sem fundamentação;
(vii)
acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
desclassificação do crime de roubo para receptação;
(iii)
reconhecimento da participação de menor importância;
(iv)
revisão da dosimetria, com afastamento do cúmulo de majorantes;
(v)
exclusão ou redução da indenização fixada na sentença;
(vi)
isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado;
(ii)
avaliar a possibilidade de desclassificação para receptação;
(iii)
analisar a incidência da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância
; (iv)
examinar a legalidade da incidência cumulativa das majorantes na terceira fase da dosimetria;
(v)
definir a adequação da fixação de indenização mínima para reparação de danos;
(vi)
examinar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

6. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.

7. A tese de desclassificação para receptação não se sustenta quando os elementos dos autos evidenciam que os agentes participaram ativamente do crime de roubo, com prévio planejamento e divisão de tarefas.

8. O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

9. Inviável aplicar a minorante da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º), quando a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo todos os envolvidos condutas relevantes para a conclusão dos atos executórios.

10. O acúmulo de majorantes na terceira fase exige fundamentação específica e concreta. A mera indicação do número de circunstâncias mostra-se insuficiente para fixar patamar de aumento maior do que o estabelecido pelo legislador.

11. A condenação por danos morais exige pedido expresso na denúncia, acompanhado de indicação do valor pretendido, como forma de assegurar o integral exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu. Essa compreensão não se aplica aos casos de violência doméstica, aos quais permanece hígida a incidência do Tema Repetitivo 983 do STJ.

12. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

13. Recursos parcialmente providos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; CP, art. 29, § 1º; CPP, arts. 387, IV, 804.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.102.505/RJ, REsp 2.122.298/PI, AgRg no AREsp 206.581/MG, AgRg no HC n. 924.266/MG, HC 611.257/SP, REsp 748.664/RS; TJMT, ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta pelas defesas de
Izaque Lourenço Costa
e
Divaldo Silva Mendes
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que os condenou pela prática do crime de
roubo majorado
(CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I), à pena idêntica e individual de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa e indenização mínima de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor da vítima
Francisco Ximenes do Nascimento Filho
.

Nas razões recursais, a defesa de
Divaldo Silva Mendes
pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas da autoria. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, para que incida apenas uma majorante na terceira fase. Postula, também, a redução da indenização arbitrada, além da concessão da isenção das custas processuais, sob alegação de hipossuficiência (id. 254196769).

Por sua vez, a defesa de
Izaque Lourenço Costa
também requereu a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para receptação (CP, art. 180). Almeja, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância para fins de redução da pena e a nulidade parcial da sentença, no tocante à condenação por reparação de danos, por falta de fundamentação (id. 254196773).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos (id. 254196775).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
improvimento
dos recursos (id. 267845763).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que os apelantes
Divaldo
e
Izaque
foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I), descrito na inicial do seguinte modo:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 31 de março de 2022, por volta de 19h15min, na MT 222, nas proximidades da Ponte do Rio Verde, neste município de Sinop/MT, os denunciados DIVALDO SILVA MENDES, vulgo Fumaça, e IZAQUE LOURENÇO DA COSTA, em conjunto com pelos menos outros três indivíduos ainda não identificados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e manutenção da vítima em seu poder de forma a restringir-lhes a liberdade, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (um) caminhão Mercedez Benz, placa AMJ-2144, modelo LS 1938, de cor vermelha, além dos semirreboques de placa AIZ-3821 e AIZ-3822, 01 (um) rádio, (02) duas garrafas térmicas, 01 (um) relógio masculino, 01 (um) aparelho celular, (02) chapéus, 01 (um) boné (objetos não avaliados), além da quantia aproximada de duzentos reais, pertencentes à vítima Francisco Ximenes do Nascimento Filho.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima citadas, a vítima Francisco Ximenes do Nascimento Filho conduzia o caminhão Mercedez Benz, transportando uma carga de milho, nas proximidades da Ponte do Rio Verde, quando o denunciado DIVALDO e mais três indivíduos ainda não identificados se aproximaram da carreta, utilizando-se de uma camionete Hilux, de cor escura e, fazendo uso de arma de fogo, anunciaram o assalto, tendo um deles assumido a direção do veículo, enquanto DIVALDO e os demais levaram a vítima na referida camionete.

Ressai dos autos que, enquanto a carga subtraída era levada para um galpão localizado no bairro Alto da Glória, DIVALDO e seus comparsas levaram a vítima para uma região de mata, sendo que, durante o trajeto, após tomarem conhecimento de que a carga era de milho, o denunciado DIVALDO se comunicou via rádio com outro integrante do grupo criminoso, confirmando se era para dar continuidade no crime, por se tratar de uma carga de milho, tendo, então, recebido autorização.

Conforme apurado, na região de mata, a vítima foi mantida com as mãos amarradas e vigiada por um dos criminosos, sob a mira de uma arma de fogo, sendo que, por volta de 01 hora, o indivíduo, após ser avisado por outros dois que chegaram no local em uma camionete S-10, modelo antigo, liberou a vítima nas proximidades do bairro Jardim Portinari.

Conforme apurado, após ser liberada pelos ladrões, a vítima Francisco procurou a equipe da polícia militar, bem como, a partir do rastreador do caminhão, logrou-se êxito na localização deste no dia 01/04/2022, por volta de 05 horas, tendo a vítima se dirigido ao local com os policiais, ocasião em que encontraram o caminhão com a carga em um galpão na Rua José Manoel de Souza, no bairro Alto da Glória, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.86895 (ID nº 113704222).

Infere-se dos autos que o acusado IZAQUE LOURENÇO1 alugou o galpão pelo período de três meses, pagando para tanto a quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), no dia 31/03/2022, às 10h32min, conforme revelam os prints juntados no relatório de ID nº 113704227 – Págs. 02/04, efetuando o pagamento à pessoa de Cricélde Kiessler Trevisan, proprietária do local.

Ainda, extrai-se dos autos que, após descrever as características de um dos autores do roubo, a vítima Francisco Ximenes do Nascimento Filho reconheceu o acusado DIVALDO SILVA MENDES, vulgo Fumaça, como um dos executores diretos do roubo em que foi vítima, identificando-o como sendo a pessoa que se comunicava pelo rádio com o mandante, sendo o mais agressivo com palavras e empurrões, conforme termo de reconhecimento de ID nº 2022.16327954 (ID nº 113704224).

Denota-se que a vítima permaneceu com sua liberdade restringida por cerca de 06 (seis) horas.

Por fim, extrai-se que os acusados estão sendo processados por crime de associação criminosa armada com o propósito de cometerem crimes de roubo de cargas de caminhão nesta comarca de Sinop nos autos PJE nº 1015616-04.2022.811.0015. (...)”
(
sic,
id. 254196663).

Ao final da fase instrutória, o magistrado singular julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando ambos os apelantes pela prática do delito de
roubo majorado
(CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I), à pena idêntica e individual de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa e indenização mínima de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de materialidade e autoria

A defesa do apelante
Divaldo
nega a autoria delitiva. Afirma que o apelante não foi reconhecido pela testemunha
Cricelde Trevisan
, tampouco pela vítima
Francisco Ximenes
. Argumenta que o juízo singular apenas presumiu a participação do apelante no delito, com base em precária e insuficiente perícia do aparelho celular apreendido.

Por outro lado, a defesa do apelante
Izaque
aduz que o
“único elo entre o apelante e o delito de roubo é a locação do imóvel em que a carga e veículo subtraídos foram encontrados e, racionalizando os fatos, não seria nada inteligente por parte do apelante utilizar suas informações pessoais se estivesse envolvido no roubo ou com intenção de fazê-lo”.

Alega, ainda, que
“a vítima do roubo não reconheceu o apelante como um dos indivíduos que a abordaram, as testemunhas policiais não conseguiram apontar a função do apelante na referida empreitada criminosa e, sequer chegaram à pessoa de Eder Júnior, sócio daquele, para elucidar os fatos”
(
sic,
id. 254196773, p. 5).

Adianto que os pedidos não procedem.

Com efeito, esta Câmara Criminal acompanha a predominante compreensão jurisprudencial pátria, para reconhecer que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, tem especial importância e relevância, sobretudo quando relata, com firmeza, a cena criminosa.

Nesse sentido:

“(...) Nos crimes patrimoniais, como o descrito na denúncia (art. 157, § 2º, I e II, do CP), a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. (...)”
(TJMT, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024).

Do mesmo modo, a palavra dos agentes policiais também é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque esses exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais, e são dotados de fé pública, que não pode ser afastada sem a presença de elementos concretos capazes de indicar a ausência de imparcialidade.

A propósito:

“(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024).

A materialidade delitiva está evidenciada pelo relatório policial, boletim de ocorrência n. 2022.86879, termo de reconhecimento fotográfico (id. 254195787), relatório de investigação acerca do
modus operandi
do grupo, com a identificação dos suspeitos envolvidos (id. 254195790), relatório policial (id. 254196655) e demais provas orais colhidas ao longo da instrução processual.

A autoria, de igual modo, é inconteste.

Interrogado em juízo, o apelante
Divaldo
negou a autoria delitiva, afirmando não ter participado do crime e que seria mais um dos diversos roubos que lhe são injustamente imputados.

Por sua vez, o apelante
Izaque
negou envolvimento na empreitada criminosa, aduzindo que sua participação se limitou em celebrar o contrato de aluguel do barracão onde o caminhão foi encontrado. Alegou que havia firmado sociedade empresarial com terceiro identificado como
Eder Junior dos Santos
, suposto responsável pelo fornecimento das mercadorias, negando qualquer conhecimento sobre a origem ilegal do material.

No entanto, não há respaldo probatório às versões apresentadas pelos apelantes.

Na fase inquisitiva, a vítima
Francisco Ximenes
detalhou a ação delitiva, narrando que trafegava com seu caminhão próximo à ponte do Rio Verde quando foi abordada por quatro indivíduos em uma caminhonete. Explicou que um dos criminosos estava armado e que foi levada para a caminhonete por três assaltantes, enquanto um assumiu a condução do caminhão. Esclareceu ter permanecido amarrada e sob a vigilância de um dos criminosos até aproximadamente 01h da madrugada.

Relatou que os criminosos estavam de rosto descoberto e conseguiu memorizar a face de dois, sendo um deles o que permaneceu na mata e outro que dirigia a caminhonete, aparentando ser o líder do grupo. Sobre o caminhão subtraído, disse que conseguiu acionar o localizador e, com a apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, encontraram o caminhão dentro de um galpão (id. 254195786).

Ainda na fase policial, a vítima reconheceu formalmente o apelante
Divaldo
, por meio do Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2022.16.327954 (id. 254195787).

Ao ser ouvido em juízo,
Francisco Ximenes
narrou que conduzia seu caminhão carregado com milho, quando foi abordado pelos criminosos, que utilizaram uma arma de fogo para rendê-lo. Relatou que permaneceu sob vigilância dos criminosos por aproximadamente 06 (seis) horas, tendo suas mãos amarradas e sendo mantido em local ermo, até que foi liberado por volta de 1h da madrugada. Detalhou que os criminosos questionaram sobre o conteúdo da carga e que chegaram a entrar em discussão, pois ele havia informado inicialmente ser soja, quando na verdade era milho.

A vítima reafirmou a identificação do apelante
Divaldo
, praticada na fase policial, sustentando que os assaltantes estavam com o rosto descoberto e que havia iluminação suficiente para proceder o reconhecimento, bem como lhe foram apresentadas diversas fotografias, tendo apontado aquele que efetivamente reconheceu. Acrescentou, ainda, que o apelante
Divaldo
atuava como líder do grupo, comunicando-se com os demais por meio de rádio, além de ser o mais agressivo.

E, diferentemente do aventado pelas defesas, a vítima não apresentou nenhuma hesitação ou confusão no reconhecimento do apelante
Divaldo
. O que ocorreu, conforme esclarecido em juízo, é que a vítima não conseguiu identificar o outro criminoso que apareceu posteriormente, durante a ação delitiva, não sabendo precisar se era a mesma pessoa que levou o caminhão ou um novo assaltante.

Não suficiente, o IPC
Anderson Felizardo Queiroz
relatou que, durante as investigações de uma organização criminosa especializada em roubo de cargas, foram obtidas provas concretas do envolvimento dos apelantes
Divaldo
e
Izaque
. Explicou que, após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram encontrados na residência de
Izaque
cartões bancários em nome de
Eder Junior
, supostamente usado por ele para aplicar golpes.

O IPC
Diogo Poquiviqui
narrou ter identificado que o apelante
Izaque
foi o responsável por alugar o galpão onde o caminhão da vítima foi encontrado, destacando que o pagamento foi feito por ele mesmo, via PIX, no valor de R$ 10.500,00, referente a três meses de aluguel.

A testemunha
Cricélde Kiessler Trevisan
, proprietária do galpão, confirmou que o apelante
Izaque
compareceu ao local pela manhã, acompanhado de outras duas pessoas, solicitando a locação do imóvel. Explicou que ele efetuou o pagamento via PIX, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), referente a três meses adiantados de aluguel, e já solicitou a liberação do galpão no mesmo dia, sob a justificativa de que estaria chegando um caminhão de Alta Floresta. Relatou que, por volta das 4h da madrugada, foi surpreendida pela guarnição policial e pela vítima, que haviam localizado o caminhão subtraído no local.

A narrativa da testemunha é acompanhada do comprovante de transferência bancária, que atestou o pagamento realizado por
Izaque
no dia
31/03/2022
, às 10h32min, exatamente no valor mencionado de R$ 10.500,00, enquanto o crime ocorreu no mesmo dia, às 19h15min.

Ademais, impende destacar que a prova dos autos demonstra a concomitância dos fatos de forma incontestável: o galpão foi locado pela manhã, o roubo cometido no mesmo dia por volta das 19h, e o caminhão foi encontrado estacionado dentro do galpão poucas horas depois do assalto.

Chama a atenção o fato de ambos os apelantes terem sido condenados nos autos das ações penais PJe n. 1015616-04.2022.8.11.0015 e PJe n. 1016929-97.2022.811.0015, pelo cometimento de roubos com o mesmo
modus operandi
e objetivo (carga de caminhão) do caso em apreço, o que reforça ainda mais a certeza acerca da autoria delitiva.

Nesse contexto, em que pese a negativa dos apelantes, as provas são claras e coesas a demonstrar suas participações no crime, confirmadas pelo reconhecimento realizado pela vítima do apelante
Divaldo
, além das declarações dos agentes policiais e testemunhas, que revelaram a locação do imóvel e envolvimento de
Izaque
, bem como a participação de
Divaldo
.

Portanto, a pretensão absolutória não merece acolhimento.

1.2. Desclassificação

De forma subsidiária, a defesa de
Izaque
pretende a desclassificação do crime de roubo para receptação (CP, art. 180). Alega que
“não foi devidamente demonstrada a participação do apelante
Izaque
na ação delituosa, tendo ele se tornado suspeito pelo simples fato de ter alugado um imóvel em que os bens subtraídos foram encontrados
” (
sic,
id. 254196773).

Novamente, o pleito é improcedente.

Apesar de os argumentos defensivos, a tese desclassificatória é absolutamente incompatível com o acervo probatório, o qual comprova que o apelante praticou o crime de roubo majorado, mediante divisão de tarefas, tendo em vista que
Izaque
alugou o galpão no mesmo dia do roubo, fornecendo local para o recebimento da carga roubada, demonstrando o prévio planejamento da ação.

Além disso, há elementos que apontem para a prática reiterada de crimes de roubo, especialmente porque o apelante foi condenado em outra ação penal por integrar associação criminosa armada, especializada em subtração de cargas agrícolas, o que corrobora, ainda mais, a conclusão de que os criminosos agiram de forma planejada, organizada e com divisão de tarefa.

Assim, a alegação defensiva mostra-se longe da realidade dos autos e, portanto, não merece ser acolhida.

1.3. Participação de menor importância

As defesas dos apelantes
Divaldo
e
Izaque
requerem o reconhecimento da participação de menor importância.

O pleito não procede.

Com efeito, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

Para diferenciação entre o coautor e partícipe, a doutrina atual avalia o domínio do fato que cada agente possui para o cometimento do delito.

Sobre o tema, Rogério Greco assevera que
“co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo". Já partícipes, segundo o mencionado doutrinador seriam aqueles que "embora não desenvolvendo atividades principais, exercem papéis secundários, mas que influenciam na prática da infração penal”
(Curso de Direito Penal-Parte Geral. Editora Impetus, 8.ª Edição, Rio de Janeiro: 2007; págs. 437 e 450).

Na espécie, conforme elucidado pelos investigadores e confirmado pelas provas dos autos, é possível identificar que o delito foi praticado com clara divisão de tarefas, tendo
Izaque
locado o galpão previamente para ocultação do veículo e da carga, dando suporte logístico à empreitada criminosa, enquanto
Divaldo
foi responsável por abordar e manter a vítima sob vigilância durante a execução.

Além disso, a ação criminosa envolveu outros integrantes, alguns responsáveis pela abordagem da vítima, outros pela condução do caminhão até o galpão e outros pela movimentação da carga agrícola.

Nesse panorama, observa-se a ocorrência da coautoria em relação aos apelantes, porquanto cada agente desempenhou papel determinante para o sucesso da empreitada criminosa, mormente porque sem
Izaque
não haveria local para ocultar o veículo roubado e descarregar a carga de milho e sem
Divaldo
a vítima não teria permanecido sob custódia dos criminosos.

Assim, verifica-se que a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo todos os apelantes conduta relevante para a conclusão dos atos executórios do delito.

Inviável, portanto, reconhecer a incidência da causa de diminuição inscrita no art. 29, § 1º, do Código Penal.

2. DAS PENAS

2.1. Pena definitiva

A defesa de
Divaldo
postula a revisão da dosimetria da pena, com a exclusão do acúmulo de duas majorantes na terceira fase, ao argumento de que realizado sem fundamentação específica.

Diante da similaridade fática-jurídica dos apelantes, a pena de ambos foi fixada de forma idêntica.

A pena-base foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em razão da carga negativa atribuída às circunstâncias do crime, extraída da majorante da restrição da liberdade da vítima.

Na segunda fase, ausente agravantes ou atenuantes, manteve-se a pena provisória em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, foram reconhecidas as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, tendo o magistrado singular fundamentado o seguinte:

“(...) Na hipótese, considerando as particularidades do caso, evidenciando a gravidade concreta da conduta criminosa, roubo praticado com arma de fogo por ao menos três indivíduos, entendo ser imperiosa a manutenção de ambas as causas de aumento ainda não valoradas.

Por conseguinte, quanto a causa de aumento do concurso de agentes, aumento a pena em 1/3 (um terço), atingindo a reprimenda o patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Na sequência, referente ao emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços), atingindo a pena o patamar de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, a qual torno definitiva. (...)”
(
sic,
id. 254196758).

Ocorre que, de acordo com o parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz deverá aplicar a causa que mais aumente a pena. A incidência de duas ou mais majorantes é situação de excepcionalidade, mediante motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.

Nesse mesmo sentido:

“(...) É firme a jurisprudência do STJ e também do STF no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. Para tanto, é necessário que o cúmulo de majorantes esteja baseado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e que indiquem a maior reprovabilidade da conduta. (...)”
(STJ, REsp n. 2.122.298/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 04/06/2024).

“(...) Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. (...)”
(STJ, AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/06/2021).

Na hipótese em análise, embora o magistrado tenha elaborado um parágrafo consignando a possibilidade de incidência de ambas as majorantes, verifica-se que os argumentos carecem de idoneidade e concretude. Em verdade, o juízo consignou a necessidade de se apresentar motivação, mas apenas citou elementos genéricos e inerentes ao tipo, sem qualquer especificidade.

Dessa maneira, ausente motivação que permita conferir a excepcionalidade necessária para a cumulação das causas de aumento, preserva-se apenas a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços), resultando na
pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Registra-se que, embora seja possível avaliar as circunstâncias majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias do crime, no presente feito, por ser recurso exclusivo da defesa, deixo de proceder a modificação, em observância à vedação do
reformatio in pejus
.

2.2. Regime prisional

Preserva-se o regime inicial
fechado
, diante da presença de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

3. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

3.1. Pedidos de exclusão e redução da obrigação

A defesa de
Izaque
requer a nulidade da indenização fixada, por ausência de fundamentação, enquanto
Divaldo
pleiteia a redução do valor arbitrado, sustentando situação de hipossuficiência econômica.

Os pleitos não merecem acolhimento.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 387, inciso IV, prevê expressamente a possibilidade de o juízo fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a compreensão de que a condenação por danos morais exige pedido expresso na denúncia, acompanhado de indicação do valor pretendido, como forma de assegurar o integral exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

Confira-se:

“(...) 6. No caso concreto, embora houvesse pedido expresso de indenização na denúncia, não foi especificado o valor pretendido, o que inviabiliza a fixação da indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ. 7.
A ausência de especificação do valor pretendido viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório, pois exige que o juiz defina o valor sem indicação das partes.
(...)”
(STJ, REsp n. 2.102.505/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024).

Importante ressalvar que a compreensão destacada não incide sobre os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, no qual permanece hígido o entendimento firmado no Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça.

Observo que, no presente caso, há pedido expresso na denúncia, no entanto, não há qualquer especificação de valor, conforme abaixo transcrito:

“(...) Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor a título de indenização para reparação dos danos causados aos ofendidos, diante da prática da infração. (...)”
(
sic,
id. 254196663).

Nessa senda, tendo em conta que a fixação do valor indenizatório mínimo exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido,
é devida a exclusão da obrigação
.

4.

CUSTAS PROCESSUAIS

4.1. Isenção do pagamento

A defesa de
Divaldo
requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito
não comporta acolhimento
.

5. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos recursos defensivos interpostos, em parcial sintonia com o parecer ministerial, para, assim,
excluir
a obrigação de pagamento de danos morais em favor da vítima e
afastar
o concurso de majorantes na terceira fase, por conseguinte, readéquo a condenação dos apelantes
Izaque Lourenço Costa
e
Divaldo Silva Mendes
para a pena idêntica e individual de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado (circunstâncias judiciais), e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e IV, § 2º-A, I).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025